Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008781-19.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRIS DE ARAUJO BARRETO - CPF: 203.806.311-72 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO EVIDENCIADA – PRELIMNAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ALTERADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de redesignação da audiência de conciliação do art. 334 do CPC, frustrada pela ausência do autor no ato primeiro, por si só, não tem condão nulificar o processo, notadamente porque, além da parte já ter manifestado, na petição inicial, seu desinteresse na realização do ato (art. 334, §5º, CPC), não se verificou qualquer prejuízo decorrente da falta, uma vez a tentativa solução controvérsia na esfera administrativa já havia se mostrado inexitosa.

2.
Restando patente a implausibilidade da indigitada conciliação e, outrossim, tendo as partes manifestado, ainda que tacitamente, pelo desinteresse da prática de quaisquer outros atos instrutórios, é legítimo o julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

3.
Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se alteração do contrato para crédito pessoal consignado para servidor público, com aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade respectiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
ajuizada por
Iris de Araújo Barreto
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito e determinar a conversão do para empréstimo consignado, bem como determinar o recálculo do débito, nos moldes estabelecidos na decisão. Com isso, condenou o réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver. Por conseguinte, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, condenando o banco ao pagamento de 70% em favor da autora, e a autora ao pagamento dos 30% restantes em favo doe para o Banco, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da AJG.

Nas razões recursais, o banco sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de redesignação da audiência de instrução, bem como pela falta de oportunização de manifestação acerca de documentos juntados pela contraparte.

Assevera, também, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em razão da falta de apreciação dos argumentos e das provas acostadas aos autos, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 § 1º do Código de Processo Civil.

No mérito, diz que a contratação do cartão de crédito foi realizada de forma regular e que apresentou provas da ausência do vício de consentimento, de modo que se mostra inadmissível ao Judiciário imiscuir no negócio jurídico entabulado, em observância aos preceitos do art. 422 do Código Civil e ao Princípio do Venire Contra Factum Proprium.

Enfatiza a observância das normas regulamentadoras do negócio jurídico questionado, não havendo motivo justificador para a modificação da taxa de juros convencionada.

Defende a taxa de juros, porque pactuada aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito contratada, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam jugados improcedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 165907734.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORENTE DA FALTA DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE DOCUMENTOS)

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não merece acolhida.

A despeito de ser interessante a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, em homenagem ao princípio da solução consensual do litígio, a falta da solenidade ou da redesignação dela, por si só, não tem condão nulificar os atos procedimentais subsequentes, notadamente porque não se verificou qualquer prejuízo decorrente do fato, que, quando muito e em última análise, poderia materializar mera hipótese de violação de regra processual.

Com efeito, infere-se que, já na peça inaugural, a parte autora manifestou expressamente o seu desinteresse na autocomposição do litígio (art. 334, §5º, CPC), uma vez que a tentativa restou frustrada na esfera administrativa, que foi levada a efeito por meio de reclamação formalizada junto ao PROCON.

Por outro lado, em sede de contestação, a instituição financeira, ora apelante nada se pronunciou a respeito, limitando-se a impugnar os argumentos lançados na peça inaugural e a requerer a improcedência da pretensão formulada.

Aliás, como bem destacado pelo sentenciante, na oportunidade que lhe cabia, a parte requerida não pugnou pela produção de provas (ainda que pretendesse a testemunhal), mas sim pela remarcação de audiência de conciliação, cujo desinteresse na providência já havia manifestado pela contraparte, como dito antes.

Aqui restou caraterizada a preclusão quanto à eventual pretensão probatória da parte demandada.

Nessa linha de intelecção, se a audiência de conciliação possuía outra finalidade para o requerido, que não a autocomposição, deveria ter se manifestado pelo interesse na dilação probatória e, nesse sentido, pugnado pela oitiva da parte autora, e não simplesmente pela redesignação da audiência de conciliação, cujo desiderato (acordo) se mostrou, a todo tempo, impraticável.

Logo, restando patente dos autos a implausibilidade da indigitada conciliação e, outrossim, que foi dispensada a prática de quaisquer outros atos instrutórios, tomou espaço a providência adotada pelo sentenciante de promover o julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

Como se vê, mostra-se descabido o cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, por representar comportamento contraditório, ultimado com o propósito de dilatar injustificadamente a solução da lide.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FRUSTRADA PELA NÃO INTIMAÇÃO DA AUTORA APELADA – INOCORRÊNCIA - PROVA ORAL DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A não realização de audiência de conciliação frente ao não comparecimento da autora que sequer fora intimada do ato, por si só, não acarreta a nulidade da sentença. Por força do princípio dispositivo e autonomia privada da vontade, as partes podem transigir, a qualquer momento, dentro ou fora do âmbito do processo, de modo que independe da designação de nova data para audiência de tentativa de conciliação, o que afasta o argumento de cerceamento de defesa arguido pela requerida que além de não propor nenhum acordo, deixou transcorrer sete meses entre o ato frustrado e a prolação da sentença sem nada postular.
(N.U 1004275-27.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. MÉRITO

A hipótese versa mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária como saque do limite de cartão de crédito, que, em muitos casos, sequer sabia que existia.

Com efeito, conforme se infere da análise dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque” seguidos por outros, cujos valores, que aliás, foram todos disponibilizados por meio de TED realizados diretamente na conta da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado, com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, são os mais caros do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Importante registrar que não houve a utilização do cartão de crédito para a realização de compras, inexistindo, também, prova do recebimento do cartão plástico, tampouco do desbloqueio do dispositivo pela parte autora.

Assim, resta evidente que a vontade dela era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1048800-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(N.U 1003404-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Nessa perspectiva, tenho que a operação de saque realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva divulgada pelo Banco Central, como bem decidiu o sentenciante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023